Tribunal: TJPA
Processo: 0800570-24.2022.8.14.0128
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800570-24.2022.8.14.0128

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: AMILTON DE ALMEIDA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 213, §1º, SEGUNDA PARTE, DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. AÇÃO CAUTELAR PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES DA N.º 13.431/17. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR E DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA PARTICIPAÇÃO NO ATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei nº 13.431/17, também denominada de “Lei da Escuta Protegida”, instituiu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência, visando assegurar à criança e ao adolescente, menor de 07 (sete) anos (inciso I) ou em caso de violência sexual (inciso II), melhores condições para serem ouvidos.

2. O depoimento especial, diferentemente da escuta especializada, deve obedecer ao procedimento da produção antecipada de prova. No caso em apreço, a autoridade policial representou para que a vítima fosse ouvida sobre os fatos, a fim de produzir elementos informativos em sede investigatória. O inquérito policial foi concluído, relatado e enviado para a Promotoria de Justiça que ajuizou ação de cautelar de antecipação de prova a fim de adequar toda a persecução penal aos ditames da Lei 13.431/17 e sua regulamentação. Não obstante, decidiu o Juízo singular pela inviabilidade do pedido, ao considerar que depoimento especial pode ser tomado diretamente pela autoridade policial, o que já havia sido efetuado, com a oitiva da menor naquela oportunidade.

3. Ainda que o depoimento especial seja decorrente das garantias fundamentais conferidas aos incapazes, notadamente em relação à proteção contra os efeitos de eventual revitimização, a intimação do advogado do investigado/acusado é obrigatória para assistir aos interesses do réu, assim como do membro do
Parquet,
em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
In casu
, verifica-se que o procedimento não atentou para tais corolários, porquanto não houve intimação da Defesa para a tomada de depoimento especial, tampouco do RMP, os quais não participaram ativamente do procedimento, e deixaram de formular inclusive, questionamentos que entenderem pertinentes. Assim, entendo que, no caso específico, há justificativa plausível para realização do denominado depoimento especial, a ser adotado na sistemática da Lei n.º 13.431/2017, e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Terra Santa/PA (ID 11750876), que, nos autos de Ação Cautelar de Produção de Prova Antecipada da Prova Penal, na modalidade de Depoimento Especial, ajuizada pelo
Parquet
, indeferiu o aludido pleito, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto da ação cautelar, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que, nos termos do IPL n.º 0800542-56.2022.8.14.0128, foi noticiada a ocorrência do delito do art. 213, 1º, segunda parte, do Código Penal, supostamente perpetrado por A. DE A. T., em face da vítima T. L. F., de 17 (dezessete) anos de idade. Que os fatos foram levados à Delegacia de Polícia após registro de Boletim de Ocorrência pela genitora da menor, no qual relatou que tomou conhecimento do crime após a adolescente passar mal e contar o ocorrido. Posteriormente, descobriu que a menor está grávida.

Extrai-se, ademais, que consoante investigação, que a vítima estava mantendo um relacionamento com o recorrido. Entretanto, em um de seus encontros, o investigado quis manter com ela relação sexual sem preservativo, o que não foi aceito por ela. Por isso, segundo relatos colhidos nos autos, o investigado, mediante o uso de violência, teria incido no crime de estupro.

Em
razões recursais
(ID 11750877), sustenta o Órgão Ministerial que, ao receber o inquérito policial, o RMP ajuizou a ação cautelar de produção antecipada de provas, nos exatos termos do que determina a Lei 13.431/17, com o objetivo de colher o depoimento especial da vítima e, como se trata de procedimento de colheita de prova antecipada, de possibilitar ao investigado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova cautelar afirmando que o depoimento da vítima já tinha sido realizado pela equipe multidisciplinar do foro de Terra Santa/PA e que, por isso, entende desnecessária a realização de nova oitiva.

Sustenta, todavia, que, como o depoimento da vítima foi feito em total descompasso com o que determina a Lei 13.431/17, principalmente por ter sido feita sem a presença do Ministério Público e da defesa, tal ato não pode ser considerado como prova apta a, no final da instrução, se for o caso, ser utilizada como fundamento de um pedido condenatório.

Acrescenta que houve um
error in procedendo
da autoridade policial, que representou diretamente ao juízo pela realização do depoimento especial, de maneira que deveria a autoridade policial representar o Ministério Público para que esse ajuizasse a ação cautelar de produção antecipada de prova, como determina expressamente o art. 21, inc. VI, da Lei 13.431/17.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, para reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinada a realização do depoimento especial da vítima, nos exatos termos do que define a Lei n.º 13.431/17.

Em
contrarrazões
(ID 11750882), a defesa do recorrido, roga pelo não conhecimento e improvimento da insurgência ministerial, no afã de que seja mantida a decisão singular pelos seus próprios fundamentos.

Em decisão à ID 12162121, o douto Juízo de 1º grau manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Criminal Luiz César Tavares Bibas, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, haja vista “
falecer o interesse de agir ou interesse processual da parte requerente, uma vez que, como observado, já foi realizado o depoimento especial da vítima em observância ao procedimento disposto na Lei nº 13.431/2017, o qual não foi capaz de gerar a nulidade arguida pelo Ministério Público, em respeito à garantia dos direitos da criança e do adolescente vítima de violência sexual, visando resguardar os direitos desses indivíduos vulneráveis, protegendo-os e assegurando-os à não revitimização.”

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço do presente recurso
.

Frise-se que, que consoante tema já enfrentado pela Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, o Recurso em Sentido Estrito é cabível para combater as decisões que indeferem o pleito de antecipação da produção probatória, proferidas nas hipóteses do art. 366 da Lei Adjetiva Penal, veja-se:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 366, CPP). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO XI DO ART. 581 DO CPP. 1. Tendo em conta que o art. 3º do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal, a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito contra decisões interlocutórias de 1º grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo. (...) 3. Situação em que, não encontrado o réu, o processo penal foi suspenso, conforme determina a primeira parte do art. 366 do CPP, e o Ministério Público pugnou pela oitiva das testemunhas da acusação, ao argumento de que o decurso do tempo pode causar relevante prejuízo à lembrança que elas têm dos fatos, prejudicando o objetivo da persecução penal. 4.
Cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que ordenar a suspensão do processo, as providências de natureza cautelar advindas de tal decisão devem, como ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso . Por consequência, a decisão interlocutória de primeiro grau que indefere pedido de produção antecipada de provas, nos casos de sursis processual, também desafia recurso em sentido estrito. Precedentes
(...) (EREsp 1630121/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/12/2018)”
(grifei)

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Terra Santa/PA (ID 11750876), que, nos autos de Ação Cautelar de Produção de Prova Antecipada da Prova Penal, na modalidade de Depoimento Especial, ajuizada pelo
Parquet
, indeferiu o aludido pleito, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto da ação cautelar, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em face de a vítima já ter sido ouvida anteriormente perante a autoridade policial, por intermédio de profissional qualificada.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha merece ser acolhida, conforme será demonstrado.

Como cediço, a antecipação das provas, em geral, constitui medida de natureza cautelar adotada para assegurar e resguardar os elementos probatórios contra a ação do tempo e de forma excepcional e fundamentada.

A Lei nº 13.431/17, também denominada de “Lei da Escuta Protegida”, instituiu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência, visando assegurar à criança e ao adolescente, menor de 07 (sete) anos (inciso I) ou
em caso de violência sexual
(inciso II), melhores condições para serem ouvidos.

Portanto, a realização do depoimento especial segundo as regras impostas pelo sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima de violência, visa mitigar a vitimização secundária da criança ou do adolescente, podendo a produção antecipada de provas ser utilizada para instruir eventual investigação, ou mesmo inquérito policial em curso, evitando, assim, que as escutas se repitam desnecessariamente, além do fato de que tal procedimento abrevia o tempo entre o evento abusivo e a escuta judicial, facilitando a memória do menor envolvido.

Não se deve confundir, entretanto,
escuta especializada
e o
depoimento especial
, ambos previstos na Lei nº 13.431/2017.

A escuta especializada, é o procedimento de
entrevista
sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade (artigo 7º). E o
depoimento especial
(ou depoimento sem dano), é o procedimento de
oitiva
de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária (artigo 8º). É realizado de forma multidisciplinar (com auxílio especialmente de assistente social ou psicólogo), permitindo um ambiente menos constrangedor e mais propício para a busca da verdade.

O art. 7º, da referida lei, estabelece:

“Art. 7º Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade.”

Há de se concluir, portanto, que a escuta especializada é um procedimento que ocorre durante a fase inquisitiva perante órgão de proteção, de modo que não há que se falar em ilegalidade por uma eventual ausência de autoridade judicial ou de defesa técnica da parte acusada, cuja presença não é obrigatória.

Assim, tal depoimento, por carecer de contraditório e ampla defesa, sequer poderá ser usado como instrumento de convicção do magistrado, por traduzir-se como mera peça informativa utilizada, tão somente, durante as investigações policiais e por parte do órgão ministerial.

A assertiva difere no tocante ao
depoimento especial
, nos termos do art. 12, da Lei n.º 13.431/2017, que dispõe acerca do procedimento de sua realização, nos seguintes termos:

“Art. 12. O depoimento especial será colhido conforme o seguinte procedimento:

I - os profissionais especializados esclarecerão a criança ou o adolescente sobre a tomada do depoimento especial, informando-lhe os seus direitos e os procedimentos a serem adotados e planejando sua participação, sendo vedada a leitura da denúncia ou de outras peças processuais;

II - é assegurada à criança ou ao adolescente a livre narrativa sobre a situação de violência, podendo o profissional especializado intervir quando necessário, utilizando técnicas que permitam a elucidação dos fatos;

III - no curso do processo judicial, o depoimento especial será transmitido em tempo real para a sala de audiência, preservado o sigilo;

IV - findo o procedimento previsto no inciso II deste artigo, o juiz, após consultar o Ministério Público, o defensor e os assistentes técnicos, avaliará a pertinência de perguntas complementares, organizadas em bloco;

V - o profissional especializado poderá adaptar as perguntas à linguagem de melhor compreensão da criança ou do adolescente;

VI - o depoimento especial será gravado em áudio e vídeo.”

Logo, o depoimento especial, diferentemente da escuta especializada, deve obedecer ao procedimento da produção antecipada de prova.

No caso em apreço, a autoridade policial representou para que a vítima fosse ouvida sobre os fatos, a fim de produzir elementos informativos em sede investigatória. Na oportunidade, a autoridade policial apresentou perguntas a serem formuladas à ofendida, relacionadas ao crime apurado.

O inquérito policial foi concluído, relatado e enviado para a Promotoria de Justiça de Terra Santa/PA, que ajuizou ação de cautelar de antecipação de prova a fim de adequar toda a persecução penal aos ditames da Lei 13.431/17 e sua regulamentação.

Não obstante, decidiu o Juízo singular pela inviabilidade do pedido, ao considerar que depoimento especial pode ser tomado diretamente pela autoridade policial, o que já havia sido efetuado, com a oitiva da menor naquela oportunidade.

No tocante ao pedido de depoimento especial em sede de produção antecipada de prova, estabelece o art. 8º da Lei n.º 13.431/2017 que
"depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária".

Por outro lado, o art. 11 da Lei n.º 13.431/17, define que
“o depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.”

Assim, deve-se concluir que, ainda que o depoimento especial seja decorrente das garantias fundamentais conferidas aos incapazes, notadamente em relação à proteção contra os efeitos de eventual revitimização, a intimação do advogado do investigado/acusado é obrigatória para assistir aos interesses do réu, assim como do membro do
Parquet,
em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

O réu, em regra, não participa do ato, justamente para preservar a qualidade das informações prestadas pelo menor, em ambiente mais leve do que a sala de audiências de um fórum. Entretanto, deve ser assegurada a participação de seu defensor no exercício da ampla defesa.

In casu
, verifica-se que o procedimento não atentou para tais corolários, porquanto não houve intimação da Defesa para a tomada de depoimento especial, tampouco do RMP, os quais não participaram ativamente do procedimento, e deixaram de formular inclusive, questionamentos que entenderem pertinentes.

Assim, entendo que, no caso específico, há justificativa plausível para realização do denominado depoimento especial, a ser adotado na sistemática da Lei n.º 13.431/2017, e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, conheço do presente recurso ministerial lhe dou provimento, para determinar a produção antecipada de prova, nos termos da fundamentação vastamente delineada alhures.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023